Tribunal: TJMT
Processo: 1008781-21.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008781-21.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cabimento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GRAINAGRO MT LTDA - CNPJ: 21.778.586/0001-90 (AGRAVADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
MANDADO DE SEGURANÇA
- ENQUADRAMENTO - REGIME DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for sentenciada, na forma do artigo 485, VI, do CPC extinguindo a demanda, por inadequação da via eleita, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Grainagro MT Ltda
contra decisão antecipatória dos efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 1008781-21.2017.8.11.0000 interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão liminar proferida nos autos de nº 1023859-29.2017.8.11.0041 que suspendeu os efeitos da Notificação de Enquadramento ao Regime Especial de Fiscalização nº 265890/693/11/2017.

A empresa agravante relata que o
writ
resume-se à busca de tutela jurisdicional de urgência pela Contribuinte com o objetivo de suspender a penalidade oriunda do Regime Especial de Fiscalização – Portaria nº 112/2017 -SARP, instituído por norma infralegal e autoridade incompetente para fiscalização de empresa deste porte (exceto em trânsito ), que a enquadrou em regime de apuração antecipado, com nítido caráter arrecadatório (e não fiscalizatório), exigindo alíquota maior do que a outros contribuintes em igual situação; sem prévio processo administrativo fiscal, sem colacionar as provas (porque não existiu processo) que fundamentaram a decisão; sem justo motivo e sem mencionar a infração cometida ou seu dispositivo.

Alega a inconstitucionalidade por afronta os princípios da livre concorrência e da propriedade privada assegurados pela constituição da república no artigo 170, e parágrafo único e violação ao princípio da reserva legal para cominação de penalidades – artigo 97, inciso V, do CTN.

Afirma a ausência de notificação prévia, dos documentos motivadores e de processo fiscal violação ao princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Requer o provimento do presente recurso, com a reconsideração da decisão monocrática antecipatória da tutela recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 1137359)).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Grainagro MT Ltda
contra decisão antecipatória dos efeitos da tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 1008781-21.2017.8.11.0000 interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão liminar proferida nos autos de nº 1023859-29.2017.8.11.0041 que suspendeu os efeitos da Notificação de Enquadramento ao Regime Especial de Fiscalização nº 265890/693/11/2017.

Ocorre que, foi proferida sentença de mérito pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança sob o nº 1023859-29.2017.8.11.0041, na data de 27/07/2020, publicada no DJe em 30/07/2020.

Dessa forma, considerando a extinção da Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e por efeito lógico também prejudica a análise deste recurso de Agravo Interno.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1ª Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

(N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020